Tribunal: STF
Processo: HC 180312
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão pela qual indeferi a ordem de Habeas Corpus por não vislumbrar qualquer possibilidade de ameaça ou coação à liberdade individual do paciente.
    Nas razões do presente recurso, alega o embargante que o Agravo Regimental interposto contra referida decisão não poderia ser incluído em pauta de julgamento antes de o Relator solicitar informações à autoridade coatora e abrir vistas ao Ministério Público Federal para emitir parecer.
    Busca o recorrente, assim, sejam acolhidos os presentes Embargos, para que o recurso de Agravo seja excluído da pauta de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O recurso perdeu o objeto.
    Com efeito, a Primeira Turma desta CORTE, em 6/3/2020, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela defesa. 
    De todo modo, registre-se que, nos termos do art. 317, §2º, do RISTF, o Agravo Regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. 
    Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente